Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740813-58.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GILMARA CÂNDIDO DOS SANTOS, JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS, GISELE CANDIDO DOS SANTOS, ROGÉRIO CÂNDIDO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CÂNDIDO DOS SANTOS RECORRIDOS: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA, QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA. DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SERVIÇO DEFEITUOSO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO QUE ELE PRÓPRIO PRESTOU. CULPA DE TERCEIRO. SEM VÍNCULO COM O NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ERRO MÉDICO. MÉDICA PLANTONISTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não se estende de forma presumida e automática ao prazo do recurso adesivo, cujo interesse recursal emerge somente após a intimação para contrarrazões ao recurso principal da parte adversa. 2. Inexiste ausência de defesa técnica se, a despeito de uma das advogadas do trio que representava a parte Ré estear acometida de transtornos psiquiátricos, não há provas de que os alegados problemas mentais lhe comprometeram a integridade da prestação dos serviços advocatícios, mormente porque a defesa não perdeu prazo ou apresentou petitório incompatível com o regular trâmite processual. Embora se tenha desistido da produção da prova pericial, o fez de forma lógica e coerente, amparada em sólido substrato jurídico. 3. Inviável falar em cerceamento de defesa se a parte Ré, ciente de que pesava sobre si a inversão do ônus da prova, concorda tacitamente com a desistência da perícia judicial postulada pelo Autor e por uma das Rés, não se insurge da referida decisão e tampouco se propõe a custear a prova pericial. 4. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 5. A responsabilidade civil do hospital por danos causados ao paciente/consumidor se limita às obrigações que assumiu diretamente, a exemplo do fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, ou seja, exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC). 6. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva. 7. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento. 8. As provas dos autos, sobretudo os boletins da enfermagem e o prontuário da paciente falecida indicam que a médica plantonista não foi omissa, tampouco negligente no atendimento profissional que dispensou à enferma. Assim, os Autores/Apelados não comprovaram que a Ré/Apelante se recusou, tampouco retardou a prescrição e a aplicação de medicação adequada para o alívio dos sintomas da paciente. 9. Depreende-se do conjunto probatório dos autos que o hospital não prestou serviço defeituoso no atendimento médico prestado à mãe dos Autores, inexistindo provas de que a paciente foi acomodada de forma indevida, tampouco que tivesse sofrido violência médica. 10. A cobrança indevida de despesas hospitalares, direcionadas aos filhos da paciente, a despeito de inoportuna e desnecessária, uma vez que os custos estavam cobertos pelo plano de saúde, não foi capaz de lhes causar abalos morais. 11. Recurso das Rés conhecidos e providos. Prejudicado o recurso adesivo. Os recorrentes apontam violação aos artigos 927, caput, § 1o, 186 e 187, todos do CPC, e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restaram demonstrados danos morais no caso em exame a ensejar a condenação ao pagamento de indenização deduzido na inicial. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam os supostos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 927, caput, § 1o, 186 e 187, todos do CPC, e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restaram configurados danos morais no caso em exame, e infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 1.450.347/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019). 3. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto à ausência de danos morais demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no REsp n. 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017